Tribunal: TJES
Processo: 5001649-25.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001649-25.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FERNANDO FERREIRA MOREIRA e outros
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora recorrente, na forma do art. 98, do CPC.

Conheço dos Recursos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
(1)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RESTABELECIMENTO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE REDUZIDO POR ATO DA REQUERIDA.
(2)
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$2.000,00, BEM COMO DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE R$15.000,00 DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR.
(3)
RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(4)
RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5)
REDUÇÃO IMOTIVADA E SEM PRÉVIO AVISO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO QUE PREVIA ANÁLISE DE CRÉDITO PERIÓDICO QUE PERMITIRIA A REDUÇÃO OU O AUMENTO DO CRÉDITO. DOCUMENTO JUNTADO APÓS O COMANDO DECISÓRIO NÃO É O MEIO APTO A REFORMAR A SENTENÇA, ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. (
6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(7)
CONDENO A PARTE REQUERENTE/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO VALOR FIXO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA. CONDENO A PARTE REQUERIDA/RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTE FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.